Tribunal: TCU
Processo: 000.871/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Financiadora de Estudos e Projetos contra decisão que julgou regulares com ressalva as contas de parte dos gestores e regulares as contas dos demais responsáveis relativas as prestações de contas da recorrente no exercício de 2016. Além disso, entre outras medidas, foram expedidas determinações à Finep, contra as quais a unidade se insurge neste recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra o subitem 1.7.1 do Acórdão 528/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual o Tribunal expediu determinações à entidade para que adotasse providências para alteração da Revisão 1 da N-OPE 037/14, norma que trata da prestação de contas de instrumentos de repasses não reembolsáveis, e que encaminhasse a este Tribunal plano de ação com vistas a promoção de reanálise das prestações de contas finais aprovadas de 11/3/2016 até setembro de 2017, sob a égide da referida norma; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); 9.2. alterar os itens 1.7.1 e 1.7.2 e subitens do Acórdão 528/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa) para que passem a conter a seguinte redação: " 1.7.1. determinar à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep que, 1.7.1.1. adote providências, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, para alterar a Revisão 1 da N-OPE 037/14, norma que trata da prestação de contas de instrumentos de repasses não reembolsáveis, por estar em desacordo com o art. 70, parágrafo único, da Constituição de 1988, a fim de que esteja expressamente prevista a obrigatoriedade de que todas as prestações de contas sejam analisadas mediante os procedimentos expressos para a Faixa 4 da norma, a qual inclui o exame da conciliação bancária, tornando sem efeito os dispositivos que determinam o contrário, até que haja a integral adesão ao Siconv ou ao sistema de que trata o art.38, §5o, do Decreto 9.283/2018, e que seja encaminhada ao Tribunal cópia do normativo alterado nesse mesmo prazo. 1.7.1.2. realize os procedimentos descritos no Plano de Ação apresentado em seu Memorial à peça 96, reanalisando 131 prestações de contas finais dos instrumentos de repasse não reembolsáveis, aprovadas de 11/3/2016 até setembro de 2017 sob a égide da Revisão 1 da N-OPE-037/14, selecionadas mediante amostragem e de acordo com metodologia descrita no Memorial, encaminhando a esta Corte, no prazo de 15 (quinze) dias, relação contendo: 1.7.1.2.1 os responsáveis, prazos e medidas previstas com vistas a executar os referidos procedimentos; 1.7.1.2.2 cada um dos ajustes que serão reanalisados, contendo, no mínimo, o número do ajuste, o nome e CNPJ/CPF do beneficiário da transferência, valor do ajuste, situação das contas (aprovada, rejeitada, em diligência etc.), e data de análise da prestação de contas final, quando for o caso; 1.7.2. determinar ao Ministério da Economia e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para que, em conjunto, encaminhem a este Tribunal Plano de Ação para a implantação da plataforma de tecnologia de informação a que se refere o Decreto 9.283/2018, art. 38, §5o, contendo, no mínimo, responsáveis, prazos e medidas previstas.". 9.3. dar conhecimento do presente Acórdão à recorrente, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, II, do RI/TCU.